Tribunal: STJ
Processo: 0290598-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024039 - RS (2025/0290598-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RENATO LUCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. GARANTIA
CORPUS
DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem
de
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
habeas corpus
tentativa de homicídio qualificado.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva não atende aos requisitos legais,
alegando ser o único responsável por sua filha menor e neta, e requer a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318,
VI, do Código de Processo Penal.
3. A decisão agravada fundamentou-se na gravidade concreta do delito, no risco
de reiteração delitiva e nos antecedentes criminais do agravante, considerando
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a
gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a alegação de
imprescindibilidade de cuidados aos dependentes.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo modus operandi, consistente em tentativa de homicídio
qualificado por motivo fútil e de forma que dificultou a defesa da vítima.
6. O agravante possui antecedentes criminais, incluindo reincidência em crime
doloso e condenações definitivas por lesão corporal e porte ilegal de arma de
fogo, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA53270475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: c3eb887f-c66f-40c2-b6ff-445959445b0c

7. A alegação de que o agravante é o único responsável por sua filha e neta não
foi comprovada de forma suficiente para justificar a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e do
histórico criminal do agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do
delito, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares
diversas para garantir a ordem pública.
2. A alegação de responsabilidade por dependentes não obsta a prisão
preventiva, quando não comprovada de forma suficiente e diante da presença
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
CPP, arts. 312, 313, 318, VI.
Dispositivos relevantes citados:
STF, HC 210039 AgR, Rel. Min. Alexandre
Jurisprudência relevante citada:
de Moraes, Primeira Turma, julgado em 02.03.2022; STJ, AgRg no HC 880.921
/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.05.2024;
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 07.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: c3eb887f-c66f-40c2-b6ff-445959445b0c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024039 - RS (2025/0290598-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RENATO LUCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. GARANTIA
CORPUS
DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem
de
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
habeas corpus
tentativa de homicídio qualificado.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva não atende aos requisitos legais,
alegando ser o único responsável por sua filha menor e neta, e requer a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318,
VI, do Código de Processo Penal.
3. A decisão agravada fundamentou-se na gravidade concreta do delito, no risco
de reiteração delitiva e nos antecedentes criminais do agravante, considerando
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a
gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a alegação de
imprescindibilidade de cuidados aos dependentes.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo modus operandi, consistente em tentativa de homicídio
qualificado por motivo fútil e de forma que dificultou a defesa da vítima.
6. O agravante possui antecedentes criminais, incluindo reincidência em crime
doloso e condenações definitivas por lesão corporal e porte ilegal de arma de
fogo, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva.
7. A alegação de que o agravante é o único responsável por sua filha e neta não
foi comprovada de forma suficiente para justificar a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e do
histórico criminal do agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do
delito, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares
diversas para garantir a ordem pública.
2. A alegação de responsabilidade por dependentes não obsta a prisão
preventiva, quando não comprovada de forma suficiente e diante da presença
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
CPP, arts. 312, 313, 318, VI.
Dispositivos relevantes citados:
STF, HC 210039 AgR, Rel. Min. Alexandre
Jurisprudência relevante citada:
de Moraes, Primeira Turma, julgado em 02.03.2022; STJ, AgRg no HC 880.921
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.05.2024;
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 07.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto por RENATO
habeas corpus
LUCIANO contra a decisão de fls. 49-56, que denegou a ordem de
.
habeas corpus
O agravante alega que sua prisão preventiva, decretada em 30 de maio de 2025,
pela suposta prática do crime de homicídio tentado, não atende aos requisitos legais.
Sustenta que é o único responsável por sua filha menor de idade e por sua neta, em razão
do falecimento de sua esposa, motivo pelo qual requereu a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de
Processo Penal. Aduz que a decisão monocrática agravada deixou de considerar de forma
adequada a vulnerabilidade dos dependentes e a imprescindibilidade de seus cuidados,
incorrendo em
.
error in judicando
Reitera o agravante a alegação de que a decisão recorrida fundamentou-se
exclusivamente na gravidade concreta do delito e em antecedentes criminais pretéritos, sem
demonstrar risco atual e concreto de reiteração delitiva. Sustenta que condenações antigas,
já extintas, não podem embasar a manutenção da custódia cautelar, sob pena de configurar
antecipação de pena. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
órgão colegiado para conceder a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não
prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, de início, destaco que

(a)s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir
liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a
pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos
(AgRg no HC n. 856.046/SP, relator
Tribunais Superiores, ou a contraria
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de
.
30/10/2023)

Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do
.
writ
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

A ordem deve ser denegada.
Consta do acórdão:
[...] A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente
fundamentada, não havendo constrangimento ilegal a justificar a concessão da
ordem.
Para evitar desnecessária tautologia, reporto-me ao que decidi quando da
análise do pedido liminar (evento 5, DESPADEC1):
De acordo com os documentos juntados, o paciente teve a prisão
, após representação da Autoridade
preventiva decretada em 30- 05-2025
Policial (evento 1, OFIC1) e parecer no mesmo sentido do Ministério
Público (evento 5, PARECER1), pela suposta prática do delito de
, perpetrado contra a vítima DEMILSIO ALDOMIRO
homicídio tentado
DE LIMA.
A decisão está lavrada nos seguintes termos (evento 7, DESPADEC1):
A Autoridade Policial representou pela busca e apreensão na residência
do investigado RENATO LUCIANO, pela autorização de manuseio e
extração de dados dos aparelhos celulares do investigado e pela prisão
preventiva, narrando que ele foi o autor de tentativa de homicídio, em
que figuram como vítima Demilsio Aldomiro de Lima.
Registro, inicialmente, que o presente caso se amolda na exceção prevista
no § 4o, incio II, da RESOLUÇÃO No 43/2024 - ÓRGÃO ESPECIAL1 ,
não sendo, portanto, de jurisdição das Varas Regionais de Garantias de
Porto Alegre.
Consta do expediente:
"Conforme se verifica no histórico da ocorrência, Demilsio, após uma
discussão referente a uma mulher que estaria no Bar do Paulinho, foi
esfaqueado pelas costas por um homem, tendo recebido, pelo menos, 5
estocadas.
Segundo consta no histórico, baseado nas informações preliminares, o
autor das facadas seria “Baio” e tripulava um Cobalt preto.
Identificou-se “Baio” como sendo Osvaldo Luciano, RG 8085318973. Em
uma análise em suas redes sociais, no entanto, verificou-se que ele postou
uma foto em que estava, possivelmente, em um batizado no dia dos fatos,
no distante Município de Três Passos.1
(...)
Com o avanço das investigações, apurou-se que o autor, na realidade, é
o irmão de “Baio”, identificado como Renato Luciano, vulgo “Pitbull”,
Realmente,
CPF 002.403.450-96, e descobriu-se o carro em que estava.
como consta na ocorrência policial, era um Chevrolet/Cobalt, cor preta,
placas ISR7B36, que está registrado no nome do próprio Renato. Aliás,
verifica-se que esse veículo também possui diversas multas, em que o
motorista no momento das infrações era, exatamente, o investigado
Renato.
Em pesquisa ao sistema de cercamento eletrônico do Estado (Sistema
CMV), observa-se que tal veículo, entre os dias 24 e 25 deste mês, está
rodando por vias de Lindolfo Collor e de Ivoti.
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

Renato possui registros policiais negativos e um histórico de
envolvimento em brigas, como se observa na sua folha de antecedentes.
Talvez por isso é que tenha recebido o apelido de “Pitbull”.
Ao ser ouvida, hoje, neste órgão policial, a vítima confirmou que o autor
das facadas foi Renato e que ele lhe atacou, de forma inesperada, pelas
costas, no instante em que estava entrando em seu carro para ir embora
"
do Bar do Paulinho.
A Autoridade Policial representa pela prisão preventiva, bem como,
requer a busca e apreensão na residência do investigado e autorização
judicial para manuseio e extração de dados de eventual aparelho celular
apreendido.
O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de prisão
preventiva (evento 5, PARECER1).
É breve relato. Decido.
1) do pedido de prisão preventiva
Inicialmente, destaca-se que prisão preventiva é uma medida
excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as
balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a
liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em
julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019,
que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou
contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias
sobre a gravidade do crime.
No caso em liça, o crime de tentativa de homicídio preenche o requisito
de cabimento da prisão preventiva, previsto no artigo 313, incisos I e III,
do Código de Processo Penal, ou seja, trata-se de crime doloso, punido
Vale
com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
lembrar que as hipóteses do
do CPP enquadram-se como um rol
art. 313,
alternativo, não exigindo a cumulação de todos os incisos.
Igualmente, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal:
"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado".
A materialidade e os indícios de autoria aportam dos elementos colhidos
na investigação, até o presente momento, notadamente pelo relato da
vítima (evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA8) e do prontuário médico
acostado ao evento 1, OUT11.
Assim relatou a vítima: [...]
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

Ademais, houve o reconhecimento realizado perante a Autoridade
(evento 1, OUT9), oportunidade em que reconheceu "sem sobras
Policial
de dúvidas" que o autor das lesões trata-se de Renato Luciano alcunha
Pitbull.
Outrossim, o veículo GM/Cobalt de cor preta, segundo apurado, que
pertence ao suspeito, transitou nos horários compatíveis com o horário
do crime.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, em conjunto com
os demais requisitos do “caput” do artigo 312, do CPP, resta
devidamente demonstrado diante dos relatos constantes no presente
expediente.
O fato cometido, concretamente considerado, apresenta extrema
gravidade, sendo a vítima atacada em um baile de maneira inesperada,
quando se dirigia ao seu carro para ir embora, sendo-lhe desferidos 5
golpes por um instrumento perfurocortante, a maioria das lesões
provocadas nas costas.
Consta do relatório que Renato possui registros policiais negativos e um
histórico de envolvimento em brigas, como se observa na sua folha de
.
antecedentes
Verifica-se, pois, que sua liberdade causa severo abalo à ordem pública
local, vez que o crime foi perpetrado em um município pequeno o e
.
tradicionalmente pacífico
Por oportuno, transcrevo parte do bem pontuado parecer ministerial:
"(...) o fato delituoso praticado pelo investigado é extremamente grave,
merecedor de censura e reprovação social, mormente pela sensação de
impunidade, sendo imperiosa a segregação deste, na medida em que
presente o risco à ordem pública. Além disso, como bem dito pelo
Delegado, o Município de Lindolfo Collor é pequeno e tradicionalmente
pacífico. O autor do crime merece, assim, forte e imediata repressão por
parte do Estado."
Por fim, inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo
319 do CPP, por se mostrarem insuficientes, notadamente quanto à
necessidade de assegurar a ordem pública, sobejamente afetada diante
da grave conduta violenta praticada em tese pelos investigados.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de
Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RENATO
LUCIANO, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
nos termos do
do CPP.
art. 312
Expeça-se mandado de prisão com validade de 2 (dois) anos em caráter
restrito, conforme requerido pela autoridade policial, a fim de evitar a
frustração do ato. (...)
O mandado de prisão foi cumprido no dia 04-06-2025 (evento 11, OFIC2),
sendo realizada a audiência de custódia na sequência (evento 10,
TERMOAUD1). A concessão de liminar em sede de habeas corpus é de
construção pretoriana, em exegese do
§ 2o, do CPP, sem previsão
art. 660,
expressa na lei, somente cabível em casos excepcionais, de manifesta
ilegalidade na coação, o que não se configura na hipótese sub judice.
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

Como se vê, a decretação da prisão preventiva está devidamente
, não havendo ilegalidade manifesta na decisão.
fundamentada
O requisito para o cabimento da prisão preventiva encontra-se adimplido, uma
vez que o crime imputado ao paciente é doloso e punido com pena privativa de
liberdade que supera os 04 (quatro) anos de reclusão, conforme exige o artigo
313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Também presente o fumus comissi delicti, porquanto há provas da
materialidade e indícios suficientes da autoria da infração penal,
consubstanciados nos elementos de provas juntados no pedido de prisão
preventiva.
No ponto, ressalto que para além do reconhecimento fotográfico realizado pela
vítima perante a Autoridade Policial (evento 1, OUT9), na qual afirmou "sem
sobras de dúvidas" que o paciente seria o autor do delito, também foi
identificado o veículo utilizado no crime, de propriedade do investigado.
Assim, por ora, tenho que são suficientes os indícios de autoria, devendo a
análise mais aprofundada da prova ser resguardada a instrução criminal.
Quanto ao periculum libertatis, resta evidenciado pela gravidade concreta do
fato e o próprio modus operandi empregado. Ora, do que se tem nos autos até
o momento, o paciente teria tentado matar a vítima, após uma discussão
referente a uma mulher que estaria no estabelecimento conhecido como "Bar
do Paulinho", oportunidade em que, pelas costas, teria desferido diversos
golpes de faca.
Nesse sentido, pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "o
destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem
fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a
ordem pública." (HC 210039 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-
042 DIVULG 04-03-2022 PUBLIC 07-03-2022)
Também já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que "É idônea a
fundamentação da custódia preventiva que evidencia a gravidade concreta da
conduta, extraída do modus operandi empregado." (AgRg no HC n. 880.921
/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
)
27/5/2024,
3/6/2024.
Ademais, o paciente é reincidente em crime doloso, ostentando condenação
definitiva anterior pelos delitos de lesão corporal e violação de domicílio
(processo n.° 00056862720178210095, com trânsito em julgado em 17-09-
2020, e extinção/cumprimento da pena em 26-09- 2022), além de registrar
outra condenação, que não configura reincidência, mas sim maus
antecedentes, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(processo n.° 00503324020098210019, com extinção/cumprimento da pena em
25-09-2017), conforme certidão de antecedentes criminais (evento 3,
CERTANTCRIM1).
Nessa linha, ressalto ser entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
que "maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n.
156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
julgado em
D Je
.
15/02/2022,
18/02/2022)
"Realço, ainda, que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional
da presunção de inocência e tampouco revela antecipação da pena, já que
revestida de natureza cautelar e porque a própria Constituição da República,
em seu
o, inciso LXI, estabelece como exceção, ao dispor que “ninguém
art. 5
será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei;”.
Assim, entendo que as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) se
mostram insuficientes, por ora, para resguardar a ordem pública, estando
justificada a necessidade da prisão cautelar.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Acrescento que, após o indeferimento da liminar, o Ministério Público
, imputando-lhe a
ofereceu denúncia contra o paciente, no dia 20-06-2025
prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, combinado com o
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (evento 1, DENUNCIA1), com
recebimento no mesmo dia (evento 3, DESPADEC1), o que reforça a
plausibilidade das imputações.
Ademais, a alegação de que o paciente possui filha e neta que dependeriam
do seu sustento, sem a devida comprovação de que seria o único responsável
pelos seus cuidados, não obsta a segregação cautelar nem garante a
substituição por prisão domiciliar.
Assim, considerando que não houve qualquer fato novo que pudesse modificar
a conclusão exposta anteriormente, entendo que permanecem hígidas as razões
que levaram ao indeferimento da liminar.
Ante o exposto, voto por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS.[...]
(grifamos)

Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, estão
presentes os requisitos para a prisão preventiva, em virtude da especial reprovabilidade
, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva - crime de tentativa de
dos fatos
homicídio qualificado praticado por motivo fútil e de forma que dificultou a defesa do
ofendido, o que justifica a prisão processual do paciente, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública, evitando
principalmente a reiteração delitiva, notadamente diante dos antecedentes do paciente.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCESSO DE
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção
do decisum pelos próprios fundamentos.
2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente
cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após
mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade concreta
dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para
lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta.
3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a prévia
condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento de mais de 10
anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são aptas,
de acordo com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do
réu.
(...)
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 823.916/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
15/4/2024,
18/4/2024;

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO
COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A teor
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias
do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de reiteração delitiva.
3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante
golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões,
não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua
vontade.
4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de reiteração
delitiva, porquanto o agravante é reincidente.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 833.150/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
7/5/2024,
10/5/2024;

Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n.
894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 850.531/SP,
13/5/2024,
15/5/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Por fim, ausente demonstração no sentido de que o paciente seria o único
responsável pela filha e neta.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:16
Código de Controle do Documento: 33e2d70c-e07e-4807-b3cd-549bd4109a6a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.039 / RS
Número Registro: 2025/0290598-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50015811920258210166 50017751920258210166 50018592020258210166 51495795320258217000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MISAEL FELIZARDO
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RENATO LUCIANO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO LUCIANO (PRESO)
ADVOGADO : MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA53242803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 66777b42-83a1-4100-9b37-cfd08d83a610

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 66777b42-83a1-4100-9b37-cfd08d83a610